Tribunal: TJDFT
Processo: 0705334-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes os débitos vinculados ao contrato no 040/0494000030, cobrados após a suspensão dos serviços e condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Nas razões recursais, a parte recorrente alega que a mera cobrança indevida não enseja abalo moral e que a parte recorrida também não demonstrou peculiaridades no caso concreto que justifiquem tal reparação. Pugna pela reforma da sentença somente para julgar improcedente a condenação por danos morais. Contrarrazões apresentadas (ID 17348042).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Da análise dos autos percebe-se que o recorrido não juntou os contratos firmados com a empresa o que comprovaria os valores de cada serviço, as condições de pagamento, tempo de fidelização e possíveis descontos. Não cabe nessa hipótese a inversão de ônus da prova, com prova simples de ser produzida e de obrigação de quem alega suposta violação a direito, no caso o recorrido.
4. Em que pese tenha sido enviado um SMS para o recorrido, isto por si não se mostra suficiente para afirmar que a oferta valeria para os dois contratos. Isso porque além do fato de a mensagem ter sido escrita no singular, a oferta se referia somente ao “serviço que perdera o desconto atual, passando para o preço cheio, a partir do próximo mês”, que era outubro. Sem a juntada dos contratos impossível afirmar que as datas de início e de término do período de fidelização eram iguais nos dois contratos e que unicamente pela falta de informações detalhadas no SMS o consumidor tenha sido surpreendido.
4. Verifica-se, ainda, que na fatura de novembro (ID 17348027, Pág. 1) consta a informação de que os valores seriam reajustados somente a partir de dezembro, conforme disposto em contrato.
5. Ademais, conforme salientado na sentença, o recorrido também não comprovou que realizou os pagamentos das cobranças que alega indevidas, assim como não demonstra que teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes. Logo, até o momento não se vislumbra o cometimento de ilícitos por parte da recorrente, mas somente insatisfações do recorrido por não obter êxito em suas negociações.
6. De outra sorte com razão o recorrente. A situação trazida nos autos não enseja indenização por danos morais. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. Nesse sentido, o seguinte julgado desta Turma Recursal:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TV POR ASSINATURA. COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PONTO ADICIONAL. LEGALIDADE. CONTRATAÇÃO, CONTUDO, NÃO COMPROVADA. APRESENTAÇÃO DE FATURAS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VALORES QUE O AUTOR/RECORRENTE PRETENDE VER RESTITUÍDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COMPROVADO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 7. No que se refere aos danos morais, à toda evidência, eles não existem no caso concreto. É incoerência do consumidor, mês a mês, pagar fatura com valor que entende indevido e, diga-se de passagem, de pequena importância em relação ao valor final da fatura, sem reclamar da cobrança, para depois falar na existência de violação dos atributos da personalidade. Isso, sem sombra de dúvidas, é banalizar o instituto do dano moral, o que não deve ser aceito. Ademais, em casos como tais, não há qualquer exposição do consumidor à situação vexatória, muito menos o valor cobrado teria essa potencialidade. Não é só isso, para a cobrança ilegal e de má-fé a devolução na forma dobrada é a punição imposta pelo legislador. (Acórdão 1194215, 07581351720188070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1258549, 07342061820198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Relator Designado: ARNALDO CORRÊA SILVA Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos).
7. Desse modo, limitando-se aos pedidos do recurso, cabe a reforma da sentença para julgar improcedente a condenação por danos morais, mantendo-se o restante da sentença irretocável.
8. Recurso do réu conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.
9. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei no 9.099/95.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46, da Lei 9.099/1995.